Tribunal: TJDFT
Processo: 0706402-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OU CORREÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. ALTERAÇÃO INCABÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Diante de eventual incorreção do valor atribuído à causa, o réu deve impugná-lo, em preliminar de contestação, e o juiz pode corrigi-lo de ofício, nos termos do § 3o do artigo 292 e 293 do Código de Processo Civil.
2. No caso dos autos, ausente qualquer impugnação ou discussão quanto ao valor atribuído à causa na ação originária, cuja sentença transitou em julgado com a condenação ao pagamento de honorários calculados sobre o valor da causa, descabida a intenção de alteração em sede de cumprimento de sentença, sob pena de violação da coisa julgada.
3. Não há que se falar em condenação por litigância de má-fé quando ausente qualquer violação aos incisos do artigo 80 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.